Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-25.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003655-25.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRACIANA GUIMARAES GARCIA - CPF: 004.141.351-21 (APELANTE), THAINA ALMEIDA BRANCO DE CASTRO - CPF: 059.344.021-88 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO No 11.150/2022 NÃO PREVALECE SOBRE A LEI No 14.181/2021. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas, com fundamento na não caracterização da situação de superendividamento da autora, aposentada.

2.

A sentença considerou que a exclusão dos empréstimos consignados da base de cálculo do mínimo existencial, conforme Decreto no 11.150/2022, afastaria o superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto no 11.150/2022 pode excluir as parcelas dos empréstimos consignados da análise do mínimo existencial e se, diante da situação econômica demonstrada, está caracterizado o superendividamento da autora nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, não excepciona empréstimos consignados do conceito de dívida de consumo para fins de caracterização do superendividamento.

5. O Decreto no 11.150/2022 não pode restringir direitos garantidos em norma hierarquicamente superior, tampouco prevalecer sobre a proteção ao mínimo existencial e à dignidade do consumidor, assegurados pela Constituição e pela legislação consumerista.

6. Comprovado que a autora percebe renda líquida de R$ 5.247,85, da qual R$ 4.191,24 estão comprometidos com descontos de empréstimos consignados e débitos em folha de pagamento, restando apenas R$ 1.056,61, insuficientes para o mínimo existencial.

7. Caracterizada a condição de superendividamento, impõe-se a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas.

Tese de julgamento:
"1. O Decreto no 11.150/2022 não prevalece sobre a Lei no 14.181/2021 e não pode excluir os empréstimos consignados da análise do mínimo existencial. 2. Comprovada a insuficiência da renda remanescente para o mínimo existencial, é devida a instauração do procedimento de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXXII, e 7o, IV; CDC, arts. 54-A, 54-B e 104-B; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB, Apelação Cível no 0800657-80.2024.8.15.2003, Rel. Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2a Câmara Cível, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Graciana Guimarães Garcia contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei n.o 14.181/2021), proposta em desfavor de Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Cooperforte, Banco Itaú Consignado S.A., Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda e Capital Consig SCD S.A..

A autora, ora apelante, alegou na exordial ser servidora pública com renda líquida comprometida em mais de 90% por descontos decorrentes de contratos de empréstimos e operações financeiras, circunstância que, segundo ela, inviabiliza a manutenção de sua subsistência digna. Pleiteou a limitação dos descontos a 35% da sua renda líquida e a repactuação das dívidas com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de origem afastou as preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça, julgando improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que os descontos não afetariam o mínimo existencial de R$ 600,00, conforme parâmetro do Decreto n.o 11.150/2022, tampouco excederiam os percentuais consignáveis previstos na legislação estadual.

A parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando: i) a demonstração dos pressupostos processuais e interesse de agir; ii) equívoco na aplicação do conceito de superendividamento pelo juízo a quo, que não considerou adequadamente sua renda líquida e o comprometimento financeiro; iii) possibilidade de inclusão de empréstimos consignados na repactuação; iv) necessidade de relativização da autonomia contratual diante da dignidade da pessoa humana; e v) conceituação mais ampla do mínimo existencial para além do valor fixado no Decreto 11.150/2022.

Requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecimento da situação de superendividamento e o consequente deferimento dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., Cooperforte, Banco Itaú Consignado S.A. e Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei n.o 14.181/2021).

A controvérsia central reside em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para ser considerado superendividado, à luz da Lei n.o 14.181/2021, e se a utilização do parâmetro objetivo fixado no Decreto n.o 11.150/2022 (valor de R$ 600,00) como critério exclusivo de mínimo existencial e com a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo, é compatível com a principiologia da legislação consumerista.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

O §2o do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados dessa análise.

O argumento de que o Decreto no 11.150/2022, ao excluir as parcelas dos consignados da base de cálculo do mínimo existencial, poderia afastá-los do procedimento de repactuação, não se sustenta, pois, além de o decreto não ter hierarquia normativa para sobrepor-se à legislação federal, a própria interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.

Conforme se infere dos documentos juntados na origem (ID 280225361), a autora é professora, servidora pública, e aufere renda líquida no valor de R$ 5.247,85 (excluídos os descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária). Todavia, os descontos consignados diretamente em folha de pagamento, totalizam o valor de R$ 4.191,24.

No caso concreto, a renda líquida da autora está quase toda comprometida com as dívidas de consumo, restando apenas
1.056,61 para sua subsistência
. Tal valor é manifestamente insuficiente para assegurar o mínimo existencial, o que caracteriza, de forma inequívoca, sua condição de superendividamento.

Esse é o entendimento recentemente adotado por esta Eg. Câmara, no julgamento da Apelação Cível n. 1002795-24.2024.8.11.0006:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALCANCE DA LEI No 14.181/2021. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO POR DECRETO NÃO VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. [...] Tese de julgamento: “1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado. 2. O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto no 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.”

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se infrutífera a fase conciliatória já realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025